Tribunal: STF
Processo: ARE 1486280
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “Apelação. Reexame necessário. Ação de rito ordinário, na qual o autor, servidor público estadual, pleiteia a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, bem como a incorporação do adicional de insalubridade. Atividade insalubre. Sentença de parcial procedência. Apelação do DER buscando a inversão do julgado. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Autor que preenche todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido. Situação do impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4º-C, da CF (na redação da E.C. nº 103/2019), bem assim aos requisitos da Lei nº 8.213/91. Ingresso no serviço público anteriormente à EC 41/2003 e à EC 20/1998. Por outro lado, termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos não pode retroagir à data do requerimento, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a concessão do adicional de insalubridade não gera, necessariamente, direito à aposentadoria especial. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “II. Dá-se parcial provimento aos recursos oficial e voluntário. Registre-se que o requerente não recorreu, deixando de se insurgir contra o desacolhimento parcial de seu pedido, em especial no tocante à paridade do benefício. 



    Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público estadual ativo. Busca na inicial seja-lhe garantido direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, uma vez que ingressou no serviço público em 02 de maio de 1994, anteriormente às Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, além de possuir todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria nas condições desejadas. 



    Por primeiro, cumpre consignar que é inaplicável à hipótese dos autos a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, tendo em vista que o autor preencheu os requisitos da aposentadoria especial em momento anterior à reforma da previdência estadual correlata ao referido diploma legal, isto é, instituída em maio de 2019, consoante se verifica da documentação acostada à inicial. Em outras palavras: dispõe de direito adquirido ao benefício pretendido, infenso à modificação legislativa ulterior (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVI).



    (...).



    A prova documental que instruiu os autos é bastante a se concluir que o autor faz jus à pretendida aposentadoria especial, considerando que ingressou no serviço público anteriormente à EC nº 41/2003 e com fulcro nos parágrafos 4º e 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre as regras para a concessão do benefício. 



    Sob a redação da nova Emenda Constitucional nº 103/2019, os servidores que, para os fins do texto constitucional, exercem “atividade de risco”, ainda podem gozar de tempo de contribuição diferençado para aposentadoria, (...).



    A Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de seu turno, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, traz as regras para concessão de aposentadoria especial aos empregados da iniciativa privada, e é aplicada aos servidores públicos estaduais para suprir vácuo legal com a aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico e garantir a fruição do benefício constitucionalmente previsto.



    (...).



    O autor preenche os requisitos previstos no artigo 40, §§ 4º e 4º-C, da Constituição Federal, bem assim na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: ao tempo da expedição da certidão nº 083/2016 da Secretaria de Logística e Transportes do DER, de 30.06.2016 (fl. 23), já contava com 18 anos, 04 meses e 20 dias de atividade insalubre de risco no serviço público estadual. O recebimento do adicional de insalubridade foi comprovado na aludida certidão e a fls. 64/100, no LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que revela que nas atividades inerentes ao exercício do cargo há exposição a umidade, radiação solar, manipulação de tintas, solventes, graxas e óleos, além de risco de acidentes. Ainda, a fls. 137/148, constata-se que a partir de novembro de 2018 e até o momento atual, o requerente passou a atuar como autuador de balança na rede rodoviária estadual, atividade cuja insalubridade foi atestada no Laudo Pericial produzido em fevereiro de 2020 e juntado a fls. 118/136. Se é certo que a mera percepção do adicional de insalubridade, documentalmente demonstrada para a maior parte do período, poderia não ser suficiente ao reconhecimento do labor em condições especiais, ambos os laudos não deixam dúvidas a respeito do preenchimento do requisito legal. Assim, à época da Emenda Constitucional nº 103/2019, já contava o requerente com mais de 25 anos de atividade insalubre de risco no serviço público estadual.



    No que diz respeito ao termo inicial para pagamento dos proventos de inatividade, não há, realmente, como conceder e efetuar o pagamento de aposentadoria de forma retroativa, a englobar período no qual o autor permaneceu trabalhando no serviço público municipal e auferindo os seus vencimentos normalmente, diante da eventualidade de pagamentos em duplicidade: a retroação do pagamento à data do requerimento administrativo faria com que ele recebesse no mesmo período tanto a aposentadoria quanto os vencimentos de seu cargo, já que estava na ativa, afrontando o § 10º do artigo 37 da Constituição Federal. 



    Ademais, é incontestada a premissa de que só há falar em cumulação de proventos com vencimentos se os cargos forem acumuláveis na atividade, conforme determina o § 10º do artigo 37 da Lei Maior, acrescido pela E.C. 20/98, ‘É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’.



    (...).



    Finalmente, devido também o abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para inativação, faz jus o impetrante ao pagamento do referido abono e até que a aposentadoria seja efetivamente implantada, nos termos da r. sentença. Sobre os valores a título de abono de permanência a serem apurados incidirão juros moratórios e atualização monetária, observando-se os Temas 810 do C. STF e 905 do E. STJ.



    (...).



    Assinale-se que a reposição do abono de permanência é devida desde quando o servidor preencheu os requisitos para a aposentação, tal como determinado em primeiro grau. 



    Dá-se, portanto, parcial provimento ao reexame necessário e à apelação para afastar o pagamento cumulativo de vencimentos e de proventos de inatividade, de maneira que o pagamento da aposentadoria especial tenha seu termo inicial na data do requerimento administrativo a ser formulado. Mantém-se, no mais, a sentença. Entende-se tratar-se de sucumbência em pequena medida, não justificando a proporcionalização ou majoração das custas e honorários. 



    III. Pelo exposto, dão parcial provimento ao reexame necessário e à apelação.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimenta” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 25.9.18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente